Tribunal: TJMT
Processo: 31582-71.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado: 0031582-71.2019.811.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
Recorrido(s): MARIA LUCIA DA SILVA DIAS HEMOGENES
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 09/07/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA COM
ACÚMULO DE CONSUMO – PAGAMENTO A MENOR NOS MESES
ANTERIORES – VALOR COBRADO DENTRO DA MÉDIA –
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A parte Reclamante se insurge contra duas faturas emitidas pela
reclamada, alegando estarem em valor excessivo.
Entretanto, foi demonstrado que se trata de cobrança a menor nos
meses anteriores, sendo correta a cobrança, não havendo se falar
em cobrança indevida, devolução de valores ou dano moral.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
pretensão inaugural da parte Reclamante nos seguintes termos:
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo
Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante, e o faço
para:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DECLARAR A INEXIGIBILIDADE do valor cobrado a título de
registro a menor de consumo nas faturas de dezembro/2018 (R$
93,60) e janeiro/2019 (R$ 81,78).
CONDENAR a Reclamada a restituir a Reclamante o valor de R$
93,60 (noventa e três reais e sessenta centavos) e R$ 81,78 (oitenta
e um reais e setenta e oito centavos), a ser calculados em dobro,
devidamente acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE e
juros de 1% (um por cento) a partir do efetivo desembolso de cada
fatura.
CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos
morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual
deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta
decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.
Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os
autos com as anotações e cautelas legais.
A parte Recorrente requer em suas razões recursais, a reforma da
sentença para julgar improcedente o pedido da inicial e alternativamente a
redução da condenação por danos morais.
Nas contrarrazões, a Recorrida refutou in totum as razões
recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da
sentença prolatada em seus ulteriores termos.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
A recorrente arguiu a preliminar de incompetência dos juizados
especiais por necessidade de perícia complexa. Conforme disposto na Lei no
9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência
a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a
complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.
Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE
PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS
ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.
1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a
complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do
Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de
realização de perícia. (...).
(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe
13.10.2010) (sem destaques no original).
Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito
suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução
provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.
Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.
A parte autora aduz que recebeu duas faturas de energia elétrica
no mês de janeiro do ano de 2019, as quais, além de dúplices trazem valores que
exorbitam da média usual, nos valores de R$ 223,39 e R$ 257,91, no qual contesta
alegando que não reflete o seu consumo mensal.
Em sentença, o juízo a quo declarou a inexigibilidade e
determinou a devolução em dobro dos valores de R$ 93,60 e R$ 81,78 lançados nas
faturas de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, referente a valor pago a menor nas
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

faturas de outubro e novembro de 2018, bem como impôs condenação por dano
moral.
Em sede recursal, argumenta a Reclamada que nos meses
anteriores às faturas contestadas pela Parte Recorrida não houve a correta leitura
de seu aparelho medidor.
Em análise ao conjunto probatório, observo que as faturas estão
dentro da média de consumo, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento
adotado pela Concessionária.
O que se verifica é que a UC foi religada, de forma que nos
primeiros meses os valores cobrados sequer eram de consumo, mas do custo de
disponibilidade. Posteriormente, com o consumo e Leituras efetuadas, por obvio,
as faturas passaram a serem emitidas com valores superiores.
Dessa forma, nas faturas de 12/2018 e 01/2019 constam o valor
pago a menor das faturas 10/2018 e 11/2018, vejamos.

Considerando que na fatura com valor de R$ 223,39 há a cobrança
da diferença de R$ 93,60 e na fatura de R$ 257,91 há a cobrança da diferença de R$
81,78, verifica-se que a diferença resultante de R$ 129,79 e R$ 176,13,
respectivamente, está dentro da média, comparadas com as faturas após fevereiro.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Quanto ao dano moral, resta o mesmo afastado, posto que o débito
é devido e não houve a ocorrência de corte ou negativação.
Portanto, o débito é devido, não sendo cabível seu cancelamento
ou condenação por danos morais.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar
improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGAR
IMPROCEDENTE a ação proposta.
Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55,
da Lei no, 9.099/1995.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator